Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715801-53.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE XAVIER DA SILVA APELADO: CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE XAVIER DA SILVA contra a sentença exarada sob o ID 51018946, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos de terceiros opostos pela apelante em desfavor de CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA ME, objetivando a desconstituição do bloqueio judicial que recaiu sobre o veículo automotor FIAT/PUNTO ELX 1.4, PLACA JGX-3861. A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 303 do c. STJ, por ter dado causa à constrição judicial de que trata a ação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante, não obstante tenha formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira colacionada aos autos. Ressalto, ademais, que a apelante, após ter sido instada, no primeiro grau de jurisdição, a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante juntada de “extratos bancários dos últimos 2 meses, cópia de declaração de imposto de renda, e comprovantes de ganhos e despesas” (ID 51017801), optou pelo recolhimento das custas iniciais sem qualquer demonstração de sua situação financeira real (ID 51018922), sendo esses os motivos pelos quais o benefício da gratuidade de justiça, deferido no ID 51018931, foi revogado na r. sentença vergastada (ID 51018946). A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da sua subsistência e de sua família, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo determinar a prévia intimação da parte requerente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 18:05:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora